Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746739-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIONISIO DOURADO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. FABIO DIONISIO DOURADO COSTA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu tutela de urgência para reconhecimento de abusividades de cláusulas em contrato de financiamento de veículo e depósito em Juízo do valor incontroverso, a fim de afastar eventual busca e apreensão do veículo ou negativação. Em suas razões recursais (ID 20822676) defende a reforma da decisão, com o objetivo de obter o deferimento em caráter liminar para que a agravada se abstenha de registrar o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como para deferimento ao pedido de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas e a manutenção posse do veículo objeto do contrato financiamento. A antecipação de tutela recursal foi inferida (ID 20912870). Preparo regular (ID 20822678). Não houve apresentação de Contrarrazões (ID 21826760). Decido. Conforme verificado nos autos originários 0713206-64.2020.8.07.0003, houve a prolação de Sentença pelo Juízo a quo, publicada em 18/11/2020, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Com efeito, considerando o indeferimento do pedido da antecipação dos efeitos da tutela por esta relatoria, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator